Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020463-94.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (AGRAVANTE), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,
RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA –INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COM NATUREZA CONDENATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ato sentencial prolatado na origem não ostenta cunho condenatório, posto que não houve o reconhecimento de obrigação de pagar quantia certa e determinada.

A sentença que se limita a julgar improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade de débito, sem estabelecer obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, não constitui título executivo judicial hábil a dar suporte ao cumprimento de sentença, dada a ausência de condenação específica.

A ampliação do objeto, a permitir, nos próprios autos, a cobrança do débito em sede de cumprimento de sentença, reclama a propositura de reconvenção ou pedido contraposto (art. 343 do CPC), situação em que, sobre os argumentos suscitados, incidiriam os efeitos da coisa julgada.

A Agravante não se utilizou da reconvenção ou de pedido contraposto.

Diante da ausência de condenação específica (de pagar), e considerando ausente pedido de reconvenção, não há título executivo judicial exigível que autorize a instauração do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito com Exclusão de Negativação c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais
n.o 0007719-85.2013.8.11.0037, ajuizada por
VALDOMIRO ROCCO,
indeferiu o pedido para instaurar a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de falta de título executivo judicial.

Em suas razões recursais, alega que o Agravado propôs a vertente demanda visando a declaração de inexistência do débito em face da Agravante, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da empresa Recorrente à reparação por danos morais e materiais.

Aduz que o Recorrido não logrou êxito na demanda, eis que julgados improcedentes os pedidos vertidos na exordial; afirma que a Juíza condutora do feito prolatou decisão de mérito em que reconheceu o inadimplemento contratual do Agravado e, ao final, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressalta que a sentença proferida nos autos principais, embora tenha declarado improcedentes os pedidos formulados pelo autor, além de reconhecer o crédito da empresa Agravante, reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Sustenta que é juridicamente possível que a Recorrente dê seguimento no processo para cobrar o seu crédito, pois o ato decisório já transitou em julgado.

Amparada nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal e que fosse determinado o prosseguimento da ação em sede de cumprimento de sentença. No mérito, pediu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146758683).

A Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 148129672), os quais foram rejeitados (ID. 148835195).

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento ao ID. 148872159.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VALDOMIRO ROCCO
ajuizou
Ação de Inexigibilidade de Débito com Exclusão de Negativação c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais
n.o 0007719-85.2013.8.11.0037, em desfavor da
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL,
em trâmite perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A Juíza concluiu pela improcedência dos pedidos vertidos na exordial, reconheceu o inadimplemento contratual do Agravado e, ao final, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por entender que na sentença meritória foi reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, a Ré/Agravante pugnou pelo prosseguimento do feito na forma de “cumprimento de sentença”(ID. 92751372).

Por reputar inadequado o pedido de cumprimento de sentença e cobrança da dívida, sob o fundamento de que falta título executivo judicial, a Juíza
a quo
indeferiu o requerimento - ID. 957534484 – autos principais.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental, no qual pugna pela reforma do
decisum
e seja autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem. Os arts. 513 e 538 do Código de Processo Civil contemplam previsão do cumprimento de sentença como a fase do processo civil que satisfaz o título executivo judicial, ou seja, é o procedimento que concretiza a decisão judicial proferida no curso do processo de conhecimento, cujo principal e mais importante requisito é a
existência do título executivo judicial
, o qual deve ser
certo, líquido e exigível.

Convém deixar claro que a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que
estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, hipótese em que será admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

Na hipótese em exame, observo que não houve constituição de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, que pudesse dar suporte à formação de título executivo judicial passível de execução.

Em verdade, a sentença limitou-se em julgar improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade do débito, ou seja, a sentença de improcedência do pedido declaratório não configura título judicial apto a lastrear cumprimento de sentença porque inexistiu condenação ao pagamento de valores.

Oportuno destacar que a ampliação do objeto, a permitir, nos próprios autos, a cobrança do débito em cumprimento de sentença, reclama a propositura de reconvenção ou de pedido contraposto (art. 343 do CPC), hipótese em que incidiriam os efeitos da coisa julgada e possibilitaria à parte cobrar o crédito nos próprios autos,
o que não é o caso.
A Agravante não apresentou pedido contraposto ou reconvenção objetivando cobrar o crédito que afirma ter direito.

Depreende-se, nesta perspectiva, que, diante da ausência de condenação específica (de pagar), e considerando ausente pedido de reconvenção, não há título executivo judicial que autorize a instauração do cumprimento de sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO TÍTULO NA MESMA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A QUAL APENAS JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.

1.Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela Corte Especial, do recurso representativo da controvérsia REsp 1.324.152/SP, "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos".
2. No caso dos autos, verifica-se que não houve o estabelecimento de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa no provimento judicial a fim de possibilitar a imediata execução do título
. Em verdade, a sentença que se pretendeu executar se limitou a julgar improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento de obrigação.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 164.051/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Na mesma toada, colaciono entendimento dos Tribunais do Paraná e Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE

–

INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO

–

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COM NATUREZA CONDENATÓRIA
– ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Nada obstante a existência do débito, inclusive, com a fixação dos indexadores para atualização,
a sentença de improcedência proferida em demanda de inexistência ou inexigibilidade de débito possui natureza meramente declaratória
, não amparada de força executiva apta a ensejar a cobrança por meio de cumprimento de sentença. Não há falar em caráter dúplice da demanda. A ampliação do objeto, a permitir, nos próprios autos, a cobrança do débito em sede de cumprimento de sentença, reclama a propositura de reconvenção (art. 343 do CPC/15 e art. 315 do CPC/1973), oportunidade em que sobre os argumentos suscitados incidirá os efeitos da coisa julgada.
Contudo, o agravado não se utilizou da referia medida ou mesmo de pedido contraposto, razão pela qual os valores devidos deverão ser cobrados em demanda em apartado
. (...)

(TJPR - 5a Câmara Cível - 0029683-32.2021.8.16.0000 - Xambrê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 16.08.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA - INEXISTÊNCIA - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO
- ACOLHIMENTO.

A sentença que julga improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito tem sua eficácia delimitada pela própria causa de pedir, não estabelecendo obrigação de pagar quantia, pelo que não possui força executiva.
- Diante da inexequibilidade do título judicial, impõe-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito executivo e a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios. - Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.099436-5/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 08/01/2020).

Diante do exposto, forçoso concluir que o ato sentencial não ostenta cunho condenatório, posto que não houve reconhecimento de obrigação de pagar quantia e que torne viável o manejo do cumprimento de sentença. Escorreito, portanto, o
decisum
desafiado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Fiz o atendimento do advogado da COOPERBIO - Cooperativa de Biocombustível, que pretende instaurar um cumprimento de sentença de uma ação de inexigibilidade de débito julgada improcedente, que reconheceu que o débito existe.

Em nosso Código de Processo Civil deveria existir a possibilidade do processo sincrético, ou seja, a possibilidade de a parte que foi acionada também executar.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Se a parte tivesse formulado pedido contraposto ou reconvenção, eu reconheceria.

Não tenho suporte para prover, porque não há pedido contraposto e não tem a quantia certa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023